Tribunal: TJMT
Processo: 1011486-21.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1011486-21.2019.8.11.0000 – CUIABÁ
Vistos.
1. Trata-se de ação rescisória, com pedido de medida liminar, proposta por Moisés Dias da Silva e Sonia Maria Dias da Silva visando desconstituir, com base no art. 966, II e V, do CPC, acórdão proferido pela então Quarta Câmara Cível de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 2933/2011, reformou, à unanimidade, a sentença exarada na ação civil pública ajuizada contra os requerentes pelo Ministério Público (Autos no 25506-96.2005.8.11.0041 – Código 216645) e lhes condenou pela prática de ato de improbidade tipificado no art. 10, caput, da Lei no 8.429/92 (Ids 9666453, p. 9/23 e 9666454, p. 2/12)
Recebida a ação, foi indeferida a tutela de urgência pleiteada pelos autores, ante a ausência dos requisitos legais necessários (Id 18863969), gerando a interposição de recurso de agravo interno, o qual foi desprovido, à unanimidade, pelo colegiado da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo (Id 49236966)
Citado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contestação sustentando a improcedência da demanda, ao fundamento, em suma, de que “a ação rescisória é via de exceção cabível somente nas hipóteses expressamente enumeradas – artigo 966 do Código de Processo Civil, não sendo adequada sua utilização a título de substituto recursal como o fizeram os autores na hipótese”. (Id 22909980).
Não tendo sido arguida quaisquer das matérias elencadas no art. 337 do CPC), desnecessária se mostra a abertura de prazo para impugnação da contestação.
Outrossim, inexistindo outras questões preliminares a serem resolvidas e estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação na hipótese dos autos, declaro saneado o processo sob exame.
No mais, verifico que a matéria discutida nos autos é, eminentemente, de direito, dispensando dilação probatória, bem assim a apresentação de alegações finais pelas partes (art. 197, §2o, do RITJ/MT).
Nesse sentido, inclusive, ensina o renomado doutrinador José Carlos Barbosa Moreira, verbis:
“Concluída a instrução (e, se for o caso, devolvidos os autos pelo juízo delegado), o feito retoma seu curso no órgão de origem, mediante a abertura de vista, sucessivamente, ao autor e ao réu, pelo prazo de 10 dias para cada qual (...). Dentro dos respectivos prazos, poderão as partes oferecer razões finais, em que naturalmente tratarão não apenas de repetir os argumentos expostos na fase postulatória, mas sobretudo de agitar os que possam ser extraídos dos resultados da atividade instrutória. É a existência desses novos dados, aliás, que justifica a abertura de oportunidade para que as partes falem a esta altura (...) Fora disso, em processo onde não haja questão de fato controvertida, ou onde baste a prova documental, abrir vista dos autos nesse ponto, para razões finais, seria pura superfetação: o autor ‘replicaria’ e o réu ‘treplicaria’, sem qualquer vantagem prática, já que nenhum elemento novo de convicção teria surgido. Tudo aconselha a evitar semelhante desperdício de tempo”. (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, arts. 476 a 565, Rio de Janeiro, Forense, 1998, pp. 196-197) Grifei.
Por fim, ouça-se a douta Procuradoria-Geral da Justiça.
2. Publique-se.
3. Cumpra-se, voltando-me os autos, após, para deliberação.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora